Tribunal: TJSP
Processo: 1026784-38.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AÇÃO DE rescisão contratual cumulada com devolução de VALORES - IMÓVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - DESFAZIMENTO - taxa de FRUIÇÃO - reconhecimento - autor - ocupação do imóvel - termo inicial - data de imissão na posse - TERMO FINAL - devolução da chaves - ré - pretensão - 10% ao ano - IMÓVEL - Não demonstração de valorização nO PERCENTUAL - fixação - 0,5% ao mês - razoabilidade -

Ementa:
AÇÃO DE rescisão contratual cumulada com devolução de VALORES - IMÓVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - DESFAZIMENTO - taxa de FRUIÇÃO - reconhecimento - autor - ocupação do imóvel - termo inicial - data de imissão na posse - TERMO FINAL - devolução da chaves - ré - pretensão - 10% ao ano - IMÓVEL - Não demonstração de valorização nO PERCENTUAL - fixação - 0,5% ao mês - razoabilidade - manutenção.

honorários advocatícios - incidência - valor da causa - impossibilidade - critério subsidiário - ação condenatória - percentual sobre o decaimento das partes - ajuste - imposição.

APELO DA ré parcialmente PROVIDO.